Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0715846-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREINA SILVA SOUSA, CLENILDA SILVA SOUSA, IVO ANSELMO SILVA SOUSA AGRAVADO: NÃO HÁ POLO PASSIVO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVO ANSELMO SILVA SOUSA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF, nos autos do procedimento de Alvará Judicial no 0704028-82.2020.8.07.0006, que indeferiu o pedido de pesquisa pelo próprio Juízo aos cadastros do CENSEC, a fim de que fosse juntada aos autos certidão de inexistência de testamento em nome da falecida. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça (Num. 63134994 - Pág. 1; autos originários). Liminar deferida para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do recurso (Num. 17049245 - Pág. 1/2). Ausentes contrarrazões, pois se trata de feito de jurisdição voluntária. Ocorre que a parte agravante juntou em Num 18863279 a Informação Nacional de Existência de Testamento, fornecida pelo Colégio Notarial do Brasil. Sendo assim resta evidente a perda do objeto do presente recurso, o qual tem a finalidade de obrigar o juízo de origem a expedir ofícios para obter justamente o documento referido. Assim, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC/2015, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator